Tribunal: STF
Processo: RE 1505790
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e Constitucional. Recurso Extraordinário. Lei Municipal nº 1.350, de 2010. Taxas de fiscalização, licenciamento, funcionamento e de renovação do licenciamento, para Estações de Rádio Base (ERBS). Impossibilidade. Embargos à Execução opostos em 2021. Tema nº 919 do ementário da Repercussão Geral. 



I. CASO EM EXAME



1. O recurso. Recurso extraordinário contra acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná pelo qual concluiu que “a instituição de taxa de fiscalização e licenciamento das estações de rádio base decorre do poder de polícia que os municípios exercem sobre os critérios de utilização do solo urbano e de desenvolvimento das cidades, interesses preponderantemente locais”.



2. O fato relevante. Foi apresentada exceção de pré-executividade em 29/06/2021, ou seja, antes da publicação do Tema nº 919 do ementário da Repercussão Geral.



3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau julgou improcedente o pedido formulado pela Claro S.A., sob o argumento de que “não há qualquer ilegalidade na cobrança da Taxa de licença para Funcionamento das estações de rádio base, porquanto inserida a hipótese dentre as de competência constitucional do Município, nos assuntos de interesse local, nos termos do artigo 30, inciso I, da Constituição Federal. Tem-se, portanto, que referido dispositivo permite aos municípios legislarem sobre assuntos de interesse local, sendo certo, ainda, que o art. 30, VIII, da Constituição Federal, atribuiu competência aos Municípios para promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano” (e-doc. 8, p. 4). O TJPR manteve a sentença de 1º Grau e assentou que, “tendo em vista que a execução fiscal foi proposta em 05.04.2016 (mov. 1.1, autos executivos n. 0002363-23.2016.8.16.0116), e que o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu em 05.12.2022, com a publicação das atas de julgamento em 09.12.2022 (Ata nº 40, de 05.12.2022, DJe n. 250, divulgado em 07.12.2022), a tese fixada sequer seria aplicável ao caso em tela”. 



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



4. O presente recurso discute, em síntese, se houve ou não contrariedade ao Tema nº 919 do ementário da Repercussão Geral.



III. RAZÕES DE DECIDIR



5. A questão discutida no acórdão atacado já foi decidida no RE nº 776.594-RG/SP, Tema RG nº 919, que fixou a seguinte tese: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa”. 



6. Assim, este Supremo Tribunal Federal assentou que a cobrança é inválida a partir da publicação da ata de julgamento – ressalvadas as ações pendentes, em que já se pedia o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação. É o que ocorre neste caso, em que o contribuinte pediu o afastamento do tributo em 29/06/2021, por meio de embargos à execução.



IV. DISPOSITIVO



7. Recurso extraordinário provido.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



     



    “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO, LICENCIAMENTO, FUNCIONAMENTO E DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO, PARA ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE (ERBS). LEI MUNICIPAL 1.350/2010. COMPETÊNCIA DO ENTE LOCAL PARA INSTITUIR O TRIBUTO. CR, ARTS. 30, INC. I, 145, INC. II, E 182. ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO QUE RECAI SOBRE ASPECTOS CONCERNENTES À UTILIZAÇÃO DO SOLO E AO PLANEJAMENTO URBANO, E NÃO A SOBRE NUANCES TÉCNICAS DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. PREPONDERÂNCIA DO INTERESSE LOCAL. LEIS 9.472/1997 E 13.116/2015. DE VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO NÃO CARACTERIZADA. CR, 21, INC. XI, E 22, INC. IV. DISTINÇÃO ENTRE OS PRECEDENTES INVOCADOS PELA APELANTE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (TEMA 919/STF). BITRIBUTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. TAXAS DE FISCALIZAÇÃO INSTITUÍDAS PELA LEI 5.070/1966 QUE TÊM FATOS GERADORES DIVERSOS. BASE DE CÁLCULO. DESPROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. MENSURAÇÃO DO CUSTO DA ATIVIDADE ESTATAL QUE PODE LEVAR EM CONTA AS DIMENSÕES DAS INFRAESTRUTURAS A SEREM FISCALIZADAS. APELO CONHECIDO DESPROVIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. 



    1. A instituição de taxa de fiscalização e licenciamento das estações de rádio base decorre do poder de polícia que os municípios exercem sobre os critérios de utilização do solo urbano e de desenvolvimento das cidades, interesses preponderantemente locais (CR, art. 30, incs. I e VIII), sem guardar relação com aspectos relativos à prestação do serviço de telecomunicações. 



    2. Não se caracteriza a bitributação em virtude da instituição de taxas pela Lei 5.070/1966, diante da diversidade das atividades fiscalizatórias desenvolvidas pela Anatel e pelo município. 



    3. Não se afigura desproporcional o emprego das dimensões das infraestruturas a serem fiscalizadas como base de cálculo da exação, uma vez que referido parâmetro impacta diretamente o custo da atividade estatal.” (e-doc. 16, p. 1).



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 24).



    3. Novos embargos de declaração foram opostos, que foram acolhidos, sem efeitos modificativos:



    “(...) acolho os embargos de declaração apenas para integrar o julgado, sem efeitos modificativos, uma vez que a tese firmada quando do julgamento do Tema 919 do c. Supremo Tribunal Federal não se aplica ao caso em tela.” (e-doc. 29, p. 10).



    4. No presente recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 21, inc. XI; 22, inc. IV e 30, inc. VIII, da Constituição da República e ao Tema nº 919 do ementário da Repercussão Geral. 



    4.1. Afirma que, “no caso em concreto, temos que em que pese a distribuição da ação de execução fiscal ter ocorrido em dezembro de 2021, temos que a contribuinte questionou a constitucionalidade da Taxa por meio da exceção de pré-executividade de fls. 05/34 em 04/02/2022, ou seja, igualmente anterior a publicação da Ata do julgamento do Tema 919” (e-doc. 32, p. 25, grifos no original).



    4.2. Pede o provimento do recurso extraordinário “para que seja extinta a Execução Fiscal ante a: a) necessária declaração de inconstitucionalidade, em sede de controle difuso, da cobrança e a consequente inexigibilidade da Taxa de Licença para Funcionamento pelo Município no que tange as Estações Rádio Base da Autora; b) inaplicabilidade de efeito modulador ao caso concreto” (e-doc. 32, p. 27). 



    5. Em contrarrazões, o Município de Matinhos/PR, pede que se “negue seguimento ao presente recurso extraordinário. Todavia, caso admitido, que, no colendo Supremo Tribunal de Federal dele não se conheça. Contudo, na remota hipótese de o recurso vir a ser conhecido, pleiteia-se que, no mérito, lhe seja negado provimento, reconhecendo-se que a cobrança do tributo em discussão não viola qualquer dispositivo Constitucional, em especial os artigos 21, XI, 22, IV, 30, VIII, da Constituição Federal” (e-doc. 36, p. 22).



    6. O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos:



    “Com efeito, segundo o STF, ‘a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data’. 



    De outro lado, os julgadores indicaram que ‘a execução fiscal foi proposta em 05.04.2016 (mov. 1.1, autos executivos n. 0002363-23.2016.8.16.0116), e que o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu em 05.12.2022, com a publicação das atas de julgamento em 09.12.2022 (Ata nº 40, de 05.12.2022, DJe n. 250, divulgado em 07.12.2022)’ (0003433-31.2023.8.16.0116 ED – sem destaques no original). 



    Nesse contexto, a ação executiva está contida na ressalva indicada pelo STF no precedente vinculante, pois a referida ação foi ajuizada em 05.04.2016, portanto, antes da publicação das atas de julgamento em 09.12.2022. 



    Diante do exposto, admito o recurso extraordinário.” (e-doc. 38, p. 3; grifos no original).



    É o relatório. 



    Decido.  



    7. O recurso merece prosperar.



    8. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) III. Cinge-se a controvérsia recursal à higidez das ‘taxas de fiscalização, licenciamento, funcionamento e de renovação do licenciamento, para estações de rádio base (ERBS) e equipamentos afins’ instituída por meio da Lei Municipal 1.350 /2010, e, superado esse aspecto, à legalidade da base de cálculo da exação. 



    IV. O Município de Matinhos ajuizou a execução fiscal nº 0002363-23.2016.8.16.0116 em face de Claro S/A, com lastro na CDA nº 18/2016, que tem por objeto créditos das taxas de fiscalização e vigilância sanitária e de fiscalização de funcionamento de estações de rádio base dos exercícios de 2012 a 2014.



    (...)



    Pois bem, a Constituição da República estabelece em seu artigo 145, inciso II, que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir ‘taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição’. 



    E o que está em causa é justamente o exercício do poder de polícia pelo ente subnacional (CTN, art. 78, caput), do qual derivam as limitações administrativas, compreendidas como ‘toda imposição geral, gratuita, unilateral e de ordem pública condicionadora do exercício de direitos ou de atividades particulares às exigências do bem-estar social’, que restringe a utilização da propriedade privada em prol da comunidade. 



    Daí por que estamos diante de tema diretamente relacionado à ordenação do espaço urbano, que constitui ‘assunto de interesse local’ e de ‘planejamento do uso do solo urbano’, para fins do artigo 30, incs. I e VIII, da Constituição da República. 



    Com efeito, a análise deve se orientar pela preponderância dos interesses envolvidos e não pode desconsiderar as disposições constitucionais sobre política urbana, orientadas pelo ‘pleno desenvolvimento das funções sociais’ e pela garantia do ‘bem-estar de seus habitantes’ (art. 182), que ‘confiaram ao Poder Público Municipal poderosos instrumentos de ação para modelar o desenvolvimento das cidades.’ 



    E as Leis 1.350/2010 e 1.221/2009 trazem normas de postura para instalação de infraestruturas no território do município, não avançando sobre a prestação dos ‘serviços de telecomunicações’ a que aluem os artigos 21, inciso XI, e 22, inciso IV, atividade que, nos termos do artigo 60, § 1º, da Lei 9.472/1997, consiste na ‘transmissão, emissão ou recepção, por fio, radioeletricidade, meios ópticos ou qualquer outro processo eletromagnético, de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza’, e que, nos termos do respectivo artigo 74, ‘não isenta a prestadora do atendimento às normas de engenharia e às leis municipais’. 



    Nesse sentido, a Lei 13.116/2015, que ‘estabelece normas gerais para implantação e compartilhamento da infraestrutura de telecomunicações’, assenta-se no pressuposto de que ‘a regulamentação e a fiscalização de aspectos técnicos das redes e dos serviços de telecomunicações é competência exclusiva da União, sendo vedado aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal impor condicionamentos que possam afetar a seleção de tecnologia, a topologia das redes e a qualidade dos serviços prestados’ (art. 4º, inc. II), ressalvando, todavia, que a instalação dos meios físicos de suporte não poderá ‘contrariar parâmetros urbanísticos e paisagísticos aprovados para a área’ (art. 6º, inc. II).



    E o Supremo Tribunal Federal já estremou os campos da atuação técnica das concessionárias de serviço público e da ordenação do território em que exercem suas atividades, consignando ‘que a circunstância de competir à Agência Nacional de Telecomunicações a fiscalização do serviço de comunicação não dispensa a observância das posturas municipais pelas concessionárias da União’ (T1, AI 769.177 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 13.03.2014). 



    Assim é que não se vislumbra o alegado vício de inconstitucionalidade, detendo o Município de Matinhos competência para instituir a taxa de fiscalização de funcionamento de estações de rádio base.” (e-doc. 16, p. 2-3).



    9. No acórdão proferido nos embargos de declaração, que foram acolhidos, sem efeitos modificativos consta:



    “Ademais, tendo em vista que a execução fiscal foi proposta em 05.04.2016 (mov. 1.1, autos executivos n. 0002363-23.2016.8.16.0116), e que o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu em 05.12.2022, com a publicação das atas de julgamento em 09.12.2022 (Ata nº 40, de 05.12.2022, DJe n. 250, divulgado em 07.12.2022), a tese fixada sequer seria aplicável ao caso em tela.” (e-doc. 29, p. 9, grifos no original).



    10. A questão discutida no acórdão atacado já foi decidida no RE nº 776.594-RG/SP, Tema RG nº 919, que fixou a seguinte tese: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa”. Eis a ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente. 2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66). 3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: ‘A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa’. 6. Recurso extraordinário provido.”



    (RE nº 776.594/SP, Tema RG nº 919, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 05/12/2022, p. 09/02/2023).



    10.1. No mesmo sentido, os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TORRES E ANTENAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS E VOZ. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. TEMA 919 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 776.594-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 919 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa ”. 2. Definiu-se no precedente que a cobrança é inválida a partir da publicação da ata de julgamento – ressalvadas as ações pendentes, em que já se pedia o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação. 3. O acórdão recorrido afastou-se da jurisprudência desta SUPREMA CORTE. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.468.826-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/02/2024, p. 06/03/2024; grifos nossos).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE LOCALIZAÇÃO E LICENÇA (TLL). ESTAÇÕES DE RÁDIO-BASE COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA FISCALIZAR. AUTUAÇÃO ANULADA. TEMA 919/STF. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. I – Agravo regimental ao qual se nega provimento. II - Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba na origem, observados os limites previstos nos §§2º, 3º e 11 do art. 85, do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade de justiça.”



    (RE nº 1.450.906-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 14/02/2024, p. 28/02/2024; grifos nossos).



    11. Assim, este Supremo Tribunal Federal assentou que a cobrança é inválida a partir da publicação da ata de julgamento – ressalvadas as ações pendentes, em que já se pedia o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação. É o que ocorre neste caso, em que o contribuinte pediu o afastamento do tributo em 29/06/2021, por meio de embargos à execução (e-doc. 7, p. 62).



    12. Ante o exposto, demonstrada, no acórdão recorrido, situação de contrariedade ao que decidido no paradigma, o Recurso Extraordinário 776.594-RG/SP, Tema RG nº 919, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedente o pedido inicial. Invertam-se os ônus sucumbenciais.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator